Tribunal: TJSP
Processo: 2178612-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Habeas Corpus – Excesso de prazo para a formação da culpa de réu preso – Instrução criminal encerrada – Constrangimento ilegal inexistente
Finda a fase instrutória, resta superada eventual alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, a teor do entendimento sumular do STJ. (Súmula no 52).

Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Critérios a serem empregados na análise dos

Ementa:
Habeas Corpus – Excesso de prazo para a formação da culpa de réu preso – Instrução criminal encerrada – Constrangimento ilegal inexistente
Finda a fase instrutória, resta superada eventual alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, a teor do entendimento sumular do STJ. (Súmula no 52).

Habeas Corpus – Tráfico de entorpecentes – Critérios a serem empregados na análise dos pressupostos da prisão preventiva – Pedido de revogação da prisão preventiva – Superveniência de sentença condenatória na qual se nega direito ao paciente de recorrer em liberdade – Situação inalterada quanto à presença dos pressupostos que ensejaram a decretação da prisão preventiva – Constrangimento ilegal inexistente – Direito a apelar em liberdade - Alegação fundada no princípio da presunção de inocência – Sentenciado que respondeu preso à instrução criminal – Situação fática inalterada – Ausência de constrangimento ilegal - Persistência de ao menos um dos motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312 do CPP
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível eventual denegação de liberdade lastrada apenas na gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve, com efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da infração, como também as circunstâncias nas quais os fatos teriam ocorrido e as condições pessoais do suposto agente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da substância apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica dos fatos e o histórico do averiguado.
Em tais situações, porém, é inclusive recomendável que aludida análise seja efetuada com maior rigor e especial cautela pelo Juiz, de modo a restarem efetivamente assegurados a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal, uma vez não se poder perder de vista que o tráfico de entorpecentes apresenta natureza grave e hedionda, com consequências particularmente nocivas à sociedade.
Não há que se cogitar de constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, se ainda estão presentes os pressupostos que ensejaram a prisão preventiva do paciente, mesmo após a prolação da decisão condenatória.
Verificando-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao longo de toda a instrução criminal, e não tendo havido, até o presente momento, qualquer alteração dos motivos que teriam levado o Juízo de primeiro grau a mantê-lo custodiado, a manutenção da prisão cautelar após a prolação de sentença de primeiro grau é não apenas de rigor, como não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.

Habeas Corpus – Reexame do regime inicial para cumprimento de pena estabelecido em sentença condenatória – Matéria não passível de discussão em sede de Habeas Corpus – Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame da fixação do regime inicial para cumprimento de pena, assunto afeto ao mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo ser a matéria reservada à via recursal adequada, a apelação, na qual é possível reavaliar não apenas as teses jurídicas pertinentes como todo o contexto probatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2178612-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
GABRIEL LUCAS BARBOSA, Impetrantes CAIO MARCO MENDES e
GLAUCIA APARECIDA DE FREITAS NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178612-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 24704
Habeas Corpus n. 2178612.28.2020.8.26.0000 São Paulo
Impetrante:
GLÁUCIA
APARECIDA
DE
FREITAS
NASCIMENTO
Paciente: GABRIEL LUCAS BARBOSA
Habeas Corpus Excesso de prazo para a formação da culpa
de
réu
preso

Instrução
criminal
encerrada

Constrangimento ilegal inexistente
Finda a fase instrutória, resta superada eventual alegação de
excesso de prazo para a formação da culpa, a teor do
entendimento sumular do STJ. (Súmula no 52).
Habeas Corpus Tráfico de entorpecentes Critérios a
serem empregados na análise dos pressupostos da prisão
preventiva Pedido de revogação da prisão preventiva
Superveniência de sentença condenatória na qual se nega
direito ao paciente de recorrer em liberdade Situação
inalterada quanto à presença dos pressupostos que
ensejaram
a
decretação
da
prisão
preventiva

Constrangimento ilegal inexistente Direito a apelar em
liberdade Alegação fundada no princípio da presunção de
inocência Sentenciado que respondeu preso à instrução
criminal
Situação fática inalterada
Ausência de
constrangimento ilegal ? Persistência de ao menos um dos
motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no
art. 312 do CPP
É certo que o STF já reconheceu não ser concebível
eventual denegação de liberdade lastrada apenas na
gravidade abstrata da conduta daquele que é criminalmente
investigado.
Ao decidir sobre sua eventual liberação, o Magistrado deve,
com efeito, considerar, sempre, não apenas a natureza da
infração, como também as circunstâncias nas quais os fatos
teriam ocorrido e as condições pessoais do suposto agente.
Em se cuidando de crime de tráfico de entorpecentes, a
avaliação deve, assim, abranger não apenas a variedade da
substância apreendida, como sua espécie, sua quantidade, a
forma como estava acondicionada, além de toda a dinâmica
dos fatos e o histórico do averiguado.
Em tais situações, porém, é inclusive recomendável que
aludida análise seja efetuada com maior rigor e especial
cautela pelo Juiz, de modo a restarem efetivamente
assegurados a manutenção da ordem pública e a aplicação
da lei penal, uma vez não se poder perder de vista que o
tráfico de entorpecentes apresenta natureza grave e
hedionda, com consequências particularmente nocivas à
sociedade.
Não há que se cogitar de constrangimento ilegal na
manutenção da custódia cautelar, se ainda estão presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178612-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pressupostos que ensejaram a prisão preventiva do paciente,
mesmo após a prolação da decisão condenatória.
Verificando-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao
longo de toda a instrução criminal, e não tendo havido, até o
presente momento, qualquer alteração dos motivos que
teriam levado o Juízo de primeiro grau a mantê-lo
custodiado, a manutenção da prisão cautelar após a prolação
de sentença de primeiro grau é não apenas de rigor, como
não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência.
Habeas Corpus
Reexame do regime inicial para
cumprimento
de
pena
estabelecido
em
sentença
condenatória Matéria não passível de discussão em sede
de Habeas Corpus Constrangimento ilegal inexistente
Não se presta o habeas corpus ao reexame da fixação do
regime inicial para cumprimento de pena, assunto afeto ao
mérito de sentença condenatória de primeiro grau, devendo
ser a matéria reservada à via recursal adequada, a apelação,
na qual é possível reavaliar não apenas as teses jurídicas
pertinentes como todo o contexto probatório.
Vistos,
A Advogada Gláucia Aparecida de Freitas impetra
o presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
GABRIEL LUCAS BARBOSA, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 17a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo, nos autos do processo-crime n.
1510081.65.2019.8.26.0228.
Sustenta a nobre Advogada que deve ser
concedida a ordem com o fim de revogar a prisão preventiva do ora
paciente, eis que esta teria se tornado ilegal, além da ausência de
fundamentação. Menciona que, conquanto os autos estejam em fase
de apelação (paciente já encartou ao processo suas razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178612-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
apelação), penderia ainda de cumprimento carta precatória expedida
em 30 de março do corrente ano, que sequer a ele estaria atrelada
estando, assim, latente o dano e o excesso de prazo na formação da
culpa. Alega igualmente que, nos termos do art. 316 do CPP, não teria
ocorrido a reanálise da prisão preventiva. Ausentes estariam os
requisitos previstos nos arts. 311, 312, § 2o e 315, § 1o, todos do CPP.
Requer também seja fixado a favor do acusado o regime inicial
intermediário. Afirma que na fixação de regime inicial fechado, o Juízo
a quo não teria fundamentado ferindo, assim, o quanto disposto no art.
93, IX, da CF. Nula estaria, portanto, a r. sentença ora guerreada
Busca-se, assim, a concessão da ordem, com a
expedição de alvará de soltura em favor do ora paciente.
Indeferida a liminar (fls. 36/37) e prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora (fls. 40/41), a D.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem.
É o Relatório.
Conhece-se em parte do presente writ, para, na
parte conhecida, denegá-lo.
No que concerne ao alegado excesso de prazo
para o encerramento do feito, não se pode olvidar que a alegação
trazida pela nobre causídica é daquelas que se revestem de real
importância e gravidade e, quando procedente, autoriza efetivamente a
concessão da ordem.
No caso vertente, contudo, a i. autoridade coatora
informou (fls. 40/41) já ter sido encerrada a instrução, tendo sido,
inclusive, já apresentadas pela zelosa advogada, as razões de
apelação pelo ora paciente, bem como pelo Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178612-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O processo aguarda tão somente a nomeação de
Defesa dativa para o corréu Rafael, tendo em vista possível colidência
de sua versão com aquela sustentada pela defesa do corréu Arnaldo
(este assistido pela Defensoria Pública).
Assim sendo, não se cogita, data venia, de
excesso de prazo, consoante entendimento sumulado no Colendo
Superior Tribunal de Justiça no seu Enunciado n. 52: “encerrada a
instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por
excesso de prazo”.
As razões pelas quais o ora paciente está
respondendo a processo recolhido ao cárcere estão, ademais, mais do
que justificadas pelo Juízo a quo, consoante fls. 33 e fls. 40.
Não se cogita, tampouco de revogação da prisão
preventiva, concedendo-se ao ora paciente o direito de recorrer em
liberdade.
Narram a denúncia o relatório da r. sentença que o
ora paciente juntamente com os corréus Rafael Barros Santana e
Arnaldo Dário Ocarlos Saradio (fls. 22/34)
[...] guardavam e armazenavam drogas, consubstanciadas
em maconha acondicionada em quatro fardos prensados,
além de um frasco plástico contendo 73,8 g (setenta e três
gramas e oito decigramas) de maconha e porque, no dia 25
de abril de 2019, por volta das 16h30, na Alameda Barão de
Piracicaba, altura do número 121, Santa Cecília, nesta
cidade e comarca de São Paulo, RAFAEL BARROS
SANTANA e GABRIEL LUCAS BARBOSA transportavam
drogas, consubstanciadas em maconha acondicionada em
invólucro confeccionado com fita adesiva e papel alumínio,
sem autorização e em desacordo determinação legal e
regulamentar e por fim, porque, em data anterior a 25 de
abril de 2019, em local incerto, RAFAEL BARROS
SANTANA, GABRIEL LUCAS BARBOSA e ARNALDO
DARIO
OCARLOS
SARADIO
associaram-se
para
praticarem reiteradamente ou não os crimes previstos no
artigo 33 da Lei de Drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178612-28.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Gabriel Lucas Barbosa foi condenado nos autos da
ação penal n. 1510081.65.2019.8.26.0228, da 17a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e de 583 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário-
mínimo vigente à época dos fatos.
Foi ainda absolvido do crime previsto no art. 35 da
aludida lei, com supedâneo no art. 386, VII, do CPP.
Na ocasião foi, ainda, determinada a manutenção
de sua custódia, sendo-lhe denegado o direito de recorrer em
liberdade, sob a seguinte fundamentação (fls. 33)
[...] em relação à complexidade do tráfico engendrado pelos
acusados, não podendo apelar desta em liberdade, uma vez
que se denota de suas condutas a absoluta tendência à
prática delitiva, o que, sem dúvida alguma, representa risco
à ordem pública, a tornar necessária a custódia cautelar
Compulsando
os
autos,
verifica-se
que
o
sentenciado permaneceu no cárcere ao longo de toda a instrução
criminal, não tendo havido, até o presente momento, qualquer
alteração dos motivos que teriam levado o Juízo de primeiro grau a
mantê-lo custodiado.
Deve ser igualmente ponderado que, após o
regular processamento da ação penal, viu-se ainda o paciente
condenado pela r. sentença impugnada a descontar suas penas em
regime inicial fechado. Seria efetivamente um contrassenso que, neste
momento, fosse-lhe concedida a liberdade, sendo imperiosa a
manutenção da r. decisão, como medida necessária para assegurar a
aplicação da lei penal.
Acrescente-se,
também,
estar
efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178612-28.2020.8.26.0000 -Voto no
7
presente ao menos um dos seguintes motivos autorizadores da prisão
preventiva, dentre os relacionados no art. 312 do CPP: garantia da
ordem pública e a asseguração da aplicação da lei penal.
Em tais situações, há de prevalecer sempre a
tranquilidade e a segurança do corpo social. Como bem lançado pelo
Magistrado de 1o Grau (fls. 40): “[...] denota de sua conduta a absoluta
tendência à prática delitiva, o que, sem dúvida alguma, representa
risco à ordem pública, a tornar necessária a custódia cautelar”.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter
restado assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio
da presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que
a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da
conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da
CF/88.1
É de ser ressaltado, outrossim, que a garantia da
ordem pública e a necessidade de ser assegurada a aplicação da lei
penal persistem, atualmente, como motivos autorizadores da
preservação da custódia cautelar.
No que concerne à permanência do ora paciente
na prisão enquanto aguarda o julgamento de seu recurso, inexiste,
pois, qualquer ilegalidade. A medida não seria razoável, apenas se o
sentenciado tivesse respondido à instrução criminal em liberdade, sem
que surgisse qualquer alteração posterior da situação fática.
Não se verifica, portanto, como quer fazer crer a i.
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma.
Votação unânime. Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em:
02 Mar. 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2178612-28.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Advogada, de afronta ao quanto disposto no art. 93, IX, da CF.
No que tange à fixação de regime inicial fechado,
não se conhece do presente writ.
Não é possível rever nos estreitos limites do
habeas corpus se a fixação de regime inicial fechado deu-se ou não
mediante acerto e justiça por parte do Magistrado de primeiro grau,
que decide esta matéria, inclusive, com amplo poder discricionário.
Não havendo ilegalidade ou abuso de poder,
eventual desacerto só poderá ser reconhecido no âmbito do recurso
ordinário próprio.
Eventuais
constrangimentos
ilegais
poderão,
todavia, ser sanados, mas tal se dará sempre em grau de recurso, qual
seja, em sede de apelação.
Nas hipóteses em que a interposição tenha
ocorrido dentro do prazo legal, como no caso ora em apreço, deve o
sentenciado simplesmente aguardar a decisão do Tribunal.
Ante o exposto, conhece-se em parte da ordem,
para na parte conhecida denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator